Tribunal: TJPA
Processo: 0014970-89.2017.8.14.0051
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-06-08

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ART. 33 E 35 DA LEI DE DROGAS ? TRÁFICOS DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS POR MEIO DE LAUDO PERICIAL E PROVA TESTEMUNHAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS - ARTIGO 33 E 35 DA LEI FEDERAL Nº 11.340/2006. Constato que a materialidade dos Crimes de Tráfico de Drogas e Associação para o Tráfico de Drogas estão devidamente comprovados por meio do Laudo de Exame Definitivo (fls. 16-17) e pelos depoimentos colhidos durante a instrução probatória.Os depoimentos prestados na audiência de instrução e julgamento, os policiais que atuaram na prisão dos recorrentes detalharam toda a operação e de forma harmônica relataram os fatos com precisão, não havendo motivos para duvidar de sua idoneidade. (transcritos no voto)Diante dos fatos, não resta dúvida que os apelantes traficavam conjuntamente, sendo certo que as drogas apreendidas foram encontradas com os apelantes, que residiam no mesmo local. A residência onde viviam era conhecida pelos vizinhos e pelos policiais que testemunharam, como ponto de droga, com grande movimentação de pessoas. Todos os fatos trazidos aos autos demonstram a existência de vínculo entre os apelantes, com estabilidade e permanência, posto que se trata de pessoas que residiam conjuntamente, viviam em unidade familiar e praticavam tráfico. No momento da abordagem, os acusados tentaram se desfazer da droga jogando pela janela da casa, mas os policiais militares que estavam na parte de fora da casa conseguiram impedir o sumiço da droga.Vislumbro, portanto, da análise dos autos, que resta provada a prática dos crimes de tráfico e associação, sendo que os dois apenados, de maneira conjunta, com animus associativo, se faziam valer da residência que viviam para manter a droga em depósito, bem como para efetuar vendas das mesmas, haja vista a reconhecida movimentação de pessoas diversas, diariamente, no local.Dessa forma, não há que se falar em insuficiência probatória, restando improcedente o pleito de absolvição dos recorrentes dos crimes ao norte mencionados. Vale ressaltar que a palavra dos policiais que atuaram deve ser apreciada com valor probatório suficiente e forte para dar respaldo ao édito condenatório, principalmente quando não foi produzida nenhuma prova que possa afastar a credibilidade de tais agentes ou que faça crer que eles quisessem deliberadamente prejudicar o apelante.A versão defensiva encontra-se isolada nos autos, não estando em sintonia com as demais provas produzidas durante a persecução penal, enquadrando-se a sua conduta perfeitamente no núcleo ?trazer consigo? tipificado no artigo 33 da Lei nº. 11.343/2006. Assim, não merecem prosperar os pleitos defensivos de absolvição dos Crimes de Tráfico de Drogas e Associação para o Tráfico de Drogas.DISPOSITIVOCONHEÇO DO APELO E NO MÉRITO, NEGO-LHE PROVIMENTO. ACÓRDÃOVistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, CONHECER DO RECURSO, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

-
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
ACÓRDÃO N.º
PROCESSO Nº 0014970-89.2017.814.0051
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA: 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTARÉM/PA
APELANTES: WILLER RAYKAR EBRAIM DOS SANTOS e FERNANDA DE OLIVEIRA REGO
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
RELATOR: Des.

MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. ART. 33 E 35 DA LEI DE DROGAS - TRÁFICOS DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS.
MÉRITO.
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS POR MEIO DE LAUDO PERICIAL E PROVA TESTEMUNHAL.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.
DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS - ARTIGO 33 E 35 DA LEI FEDERAL Nº 11.340/2006.
Constato que a
materialidade
dos
Crimes de Tráfico de Drogas e Associação para o Tráfico de Drogas
estão devidamente comprovados por meio do
Laudo de Exame Definitivo (fls. 16-17) e pelos depoimentos colhidos durante a instrução probatória.
Os depoimentos prestados na audiência de instrução e julgamento, os policiais que atuaram na prisão dos recorrentes detalharam toda a operação e de forma harmônica relataram os fatos com precisão, não havendo motivos para duvidar de sua idoneidade. (transcritos no voto)
Diante dos fatos, não resta dúvida que os apelantes traficavam conjuntamente, sendo certo que as drogas apreendidas foram encontradas com os apelantes, que residiam no mesmo local. A residência onde viviam era conhecida pelos vizinhos e pelos policiais que testemunharam, como ponto de droga, com grande movimentação de pessoas. Todos os fatos trazidos aos autos demonstram a existência de vínculo entre os apelantes, com estabilidade e permanência, posto que se trata de pessoas que residiam conjuntamente, viviam em unidade familiar e praticavam tráfico.
No momento da abordagem, os acusados tentaram se desfazer da droga jogando pela janela da casa, mas os policiais militares que estavam na parte de fora da casa conseguiram impedir o sumiço da droga.
Vislumbro, portanto, da análise dos autos, que resta provada a prática dos crimes de tráfico e associação, sendo que os dois apenados, de maneira conjunta, com animus associativo, se faziam valer da residência que viviam para manter a droga em depósito, bem como para efetuar vendas das mesmas, haja vista a reconhecida movimentação de pessoas diversas, diariamente, no local.
Dessa forma, não há que se falar em insuficiência probatória, restando improcedente o pleito de absolvição dos recorrentes dos crimes ao norte mencionados.
Vale ressaltar que a palavra dos policiais que atuaram deve ser apreciada com valor probatório suficiente e forte para dar respaldo ao édito condenatório, principalmente quando não foi produzida nenhuma prova que possa afastar a credibilidade de tais agentes ou que faça crer que eles quisessem deliberadamente prejudicar o apelante.
A versão defensiva encontra-se isolada nos autos, não estando em sintonia com as demais provas produzidas durante a persecução penal, enquadrando-se a sua conduta perfeitamente no núcleo ¿trazer consigo¿ tipificado no artigo 33 da Lei nº. 11.343/2006.
Assim,
não merecem prosperar os pleitos defensivos de absolvição dos Crimes de Tráfico de Drogas e Associação para o Tráfico de Drogas.
DISPOSITIVO
CONHEÇO DO APELO E NO MÉRITO, NEGO-LHE PROVIMENTO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.

Belém (PA), 16 de JUNHO de 2020
Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator
PROCESSO Nº 0014970-89.2017.814.0051
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA: 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTARÉM/PA
APELANTES: WILLER RAYKAR EBRAIM DOS SANTOS e FERNANDA DE OLIVEIRA REGO
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
RELATOR: Des.

MAIRTON MARQUES CARNEIRO
RELATÓRIO

WILLER RAYKAR EBRAIM DOS SANTOS e FERNANDA DE OLIVEIRA REGO,
por intermédio da Defensoria Pública, interpôs
Recurso de Apelação Criminal
contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA, que o condenou os recorrentes nos seguintes termos:

WILLER RAYKAR EBRAIM DOS SANTOS
referente ao
Crime de Tráfico de Drogas
-
artigo 33 da Lei Federal nº 11.343/2006
fixada em
5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente a época dos fatos, levando-se em consideração a situação econômica do réu.

Quanto ao crime de
Associação para o Crime de Tráfico de Drogas
, previsto no
artigo 35 da Lei Federal nº 11.343/2006
fixada em
03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa
.

Considerando a aplicação do concurso material, com fulcro no
artigo 69 do Código Penal
, soma-se a pena dos delitos previstos no artigo 33 e 35 da Lei Federal nº 11.343/2006, ficando a
pena definitiva no 08 (oito) anos de reclusão e ao pagamento 1200 (um mil e duzentos) dias-multa
, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto.

FERNANDA DE OLIVEIRA REGO
referente ao
Crime de Tráfico de Drogas
-
artigo 33 da Lei Federal nº 11.343/2006
fixada em
5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente a época dos fatos, levando-se em consideração a situação econômica do réu.

Quanto ao crime de
Associação para o Crime de Tráfico de Drogas
, previsto no
artigo 35 da Lei Federal nº 11.343/2006
fixada em
03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa
.

Considerando a aplicação do concurso material, com fulcro no
artigo 69 do Código Penal
, soma-se a pena dos delitos previstos no artigo 33 e 35 da Lei Federal nº 11.343/2006, ficando a
pena definitiva no 08 (oito) anos de reclusão e ao pagamento 1200 (um mil e duzentos) dias-multa,
a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto.
¿(...) Narram os inclusos autos de Inquérito Policial que, na tarde do dia 14 de setembro de 2017, os denunciados WILLER RAYKAR EBRAIM DO SANTOS e FERNANDA DE OLIVEIRA REGO foram flagrados tendo em depósito de maneira associada na residência localizada no Beco Dez de Maio, nº 35, em frente ao Beco da Paz, Bairro de Santana, Santarém/PA, 01 (um) papelote de cocaína, 01 (um) tablete de erva prensada de macho além de 01 (uma) porção da mesma substância entorpecente, para fins de comercialização, tudo em desacordo com determinação legal. (...)¿

Esse Juízo determinou a notificação dos acusados para apresentar defesa preliminar na data de 30.10.2017 (fls. 06).

Conforme certidão do Senhor Diretor de Secretaria apesar de devidamente citados os acusados não apresentaram defesa preliminar (fls. 12-verso).

O Ministério Público do Estado do Pará anexou o Laudo nº 2017.04.000437-ENG e o Laudo nº 2017.04.000502-QUI.

Defesa preliminar dos acusados, através da Defensoria Pública do Estado do Pará, as fls. 18.

Decisão desse Juízo recebendo a denúncia na data de 19.01.2018 e designando audiência de instrução e julgamento (fls. 19 e verso).

No dia 26.02.2018 foram colhidos os depoimentos das testemunhas Efrem Branches Galvão e Arthur Vinicius Santos Souza, bem como, interrogados os dois acusados.

O Ministério Público do Estado do Pará afirmando haver prova da materialidade dos delitos em conjunto com a demonstração de suas autorias requereu a condenação de ambos os réus nos termos da denúncia (fls. 27/30).

Já a Defensoria Pública do Estado do Pará por sua vez em relação ao acusado requereu a aplicação do benefício do artigo 33, §4º, da Lei Federal nº 11.343/2006 e a sua absolvição das acusações de prática do delito previsto no artigo 35 de referida Legislação por ausência de materialidade. Já em relação a acusada alegou inexistência de provas suficientes para sua condenação e requereu a absolvição de todas as acusações sofridas nesse processo.

O Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA, JULGOU PROCEDENTE A DENÚNCIA para condenar os recorrentes nos seguintes termos:

WILLER RAYKAR EBRAIM DOS SANTOS
referente ao
Crime de Tráfico de Drogas
-
artigo 33 da Lei Federal nº 11.343/2006
fixada em
5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente a época dos fatos, levando-se em consideração a situação econômica do réu.

Quanto ao crime de
Associação para o Crime de Tráfico de Drogas
, previsto no
artigo 35 da Lei Federal nº 11.343/2006
fixada em
03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa
.

Considerando a aplicação do concurso material, com fulcro no
artigo 69 do Código Penal
, soma-se a pena dos delitos previstos no artigo 33 e 35 da Lei Federal nº 11.343/2006, ficando a
pena definitiva no 08 (oito) anos de reclusão e ao pagamento 1200 (um mil e duzentos) dias-multa
, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto.

FERNANDA DE OLIVEIRA REGO
referente ao
Crime de Tráfico de Drogas
-
artigo 33 da Lei Federal nº 11.343/2006
fixada em
5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente a época dos fatos, levando-se em consideração a situação econômica do réu.

Quanto ao crime de
Associação para o Crime de Tráfico de Drogas
, previsto no
artigo 35 da Lei Federal nº 11.343/2006
fixada em
03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa
.

Considerando a aplicação do concurso material, com fulcro no
artigo 69 do Código Penal
, soma-se a pena dos delitos previstos no artigo 33 e 35 da Lei Federal nº 11.343/2006, ficando a
pena definitiva no 08 (oito) anos de reclusão e ao pagamento 1200 (um mil e duzentos) dias-multa,
a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto.

A Defensoria Pública interpôs Recurso de Apelação Criminal em favor dos apelantes, pugnando a tese de absolvição da Apelante
FERNANDA DE OLIVEIRA REGO
dos crimes de tráfico de drogas (art. 33 da Lei de Drogas) e Associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei de Drogas), em razão da insuficiência de provas, com fulcro no art. 386, inciso VII, do CPP.

Quanto ao apelante
WILLER RAYKAR EBRAIM DOS SANTOS,
a defesa pugnou pela absolvição apenas do crime de Associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei de Drogas), em razão da insuficiência de provas, com fulcro no art. 386, inciso VII, do CPP.

Em
contrarrazões recursais
, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e desprovimento do apelo, requerendo a manutenção da sentença combatida em todos os seus termos.

Manifestando-se na condição de
custos legis
, a Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater opinou pelo conhecimento do apelo e desprovimento do apelo.

É o relatório. Ao revisor.

Belém (PA), 16 de junho de 2020.
Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO
Relator
PROCESSO Nº 0014970-89.2017.814.0051
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA: 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTARÉM/PA
APELANTES: WILLER RAYKAR EBRAIM DOS SANTOS e FERNANDA DE OLIVEIRA REGO
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
RELATOR: Des.

MAIRTON MARQUES CARNEIRO
V O T O

JUIZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso é adequado, tempestivo e está subscrito por advogado habilitado,
conheço
.

Antes de entrar no mérito recursal, ressalto que a única tese levantada pela Defensoria Pública de insuficiência de provas é comum aos recorrentes
WILLER RAYKAR EBRAIM DOS SANTOS e FERNANDA DE OLIVEIRA REGO,
razão pela qual, irei analisar

os fatos de forma conjunta, evitando repetições desnecessárias.

DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS - ARTIGO 33 E 35 DA LEI FEDERAL Nº 11.340/2006.

Após analisar toda prova produzida nos autos, constato que a
materialidade
dos
Crimes de Tráfico de Drogas e Associação para o Tráfico de Drogas
estão devidamente comprovados por meio do
Laudo de Exame Definitivo (fls. 16-17) e pelos depoimentos colhidos durante a instrução probatória
. Vejamos:
¿(...) DO MATERIAL: Trata-se de 01 (um) papelote contendo substâncias pastosa amarelada, embalada em filme plástico transparente, pesando com embalagem 1,20 (um grama e duzentos miligramas).
Tratam-se de 01 (um) tablete contendo erva esverdeada prensada, pesando 179,50g (cento e setenta e nove gramas e quinhentos miligramas) e 01 (uma) porção de erva menor, pesando 11,40g (onze gramas e quatrocentos miligramas), constituída por folhas, sementes, talos e hastes, acondicionados em filme plástico e 04 (quatro) cápsulas, transparentes contendo pó branco. (...)¿

Além disso, o próprio apelante
WILLER RAYKAR EBRAIM DOS SANTOS
, confessou a prática do crime de tráfico de drogas e tentou excluir a participação de sua companheira
FERNANDA DE OLIVEIRA REGO
da prática dos crimes. Senão vejamos:
WILLER RAYKAR EBRAIM DOS SANTOS (RÉU)
: Em interrogatório em juízo disse que estava vendendo a droga
aproximadamente a 1 mês.

Que Fernanda apenas é sua companheira, mas não tinha envolvimento com droga.
Que ela estava na casa porque teria ido dormir lá no dia da apreensão. Relata que responde por outros processos. Que o pó encontrado no dia era suplemento muscular. Que pegava o material através de um cara que veio de Belém, chamado Charles. (...)¿

Todavia, o depoimento dos policiais em juízo, mostra que a Polícia Civil já estava monitorando o casal a meses, realizando um trabalho investigativo naquela região para inviabilizar o tráfico de drogas na cidade de Santarém/Pa. Além disso, as investigações tiveram origem em denúncias anônimas de moradores que informaram que naquele local funcionava uma ¿boca de fumo¿. Vejamos:
EFREM BRANCHES GALVÃO - Policial Militar (TESTEMUNHA MP):
O depoente diz que estava participando da ocorrência a serviço do TCO, quando chegaram na residência. Que foram para a parte de trás da casa enquanto outros Policiais entraram na casa pela parte da frente. Que ao adentarem, uma quantidade de droga foi jogada pelos fundos da casa, onde o depoente e sua equipe estavam. E então, foi feita a apreensão do material. O depoente completa que as investigações que ocorriam antes sobre aquele grupo, o mesmo não participava. Somente foi no dia da prisão.
ARTHUR VINICIUS SANTOS SOUZA - Policial Civil (TETSEMUNHA MP)
: O depoente diz
que as investigações naquela residência começaram por denúncias anônimas. Que a informação que tínhamos é que estava funcionando uma boca de fumo naquele local e que já tínhamos o nome do acusado;

Que no dia da operação montamos a equipe com o pessoal da polícia civil e da polícia militar;
Que a equipe se direcionou para a residência do acusado e lá foi encontrado entorpecentes; Que a esposa dele teria jogado parte da droga para o quintal; Que foi outro policial que achou parte da droga que foi jogada; Que não viu ela jogando; Quem viu foi outro policial; Que só estavam os dois na casa; Que já existia a investigação a meses;

Que no dia da apreensão, foi montada uma equipe de operações e os mesmos se dirigiram até a residência.
Chegando lá, entraram na residência e encontram uma quantidade de droga, e que a esposa do Réu teria jogado outra quantidade pelo muro dos fundos da casa.

A testemunha
SIDNEY DE VASCONCELOS SANTANA - Policial Militar, declarou em sede de inquérito policial:
¿(...) Que recebiam denúncias através de ligações anônimas, razão esta que ocasionou uma operação de investigação de 03 (três) meses pelo Grupo Reservado, que observa a movimentação do casal na primeira casa que residiam, onde tinha a fama de ¿Boca do Raikar¿. Uma vez que o casal notou a suspeita de estarem sendo observados, realizaram a mudança de residência a fim de despistar a polícia. Dando sequência na mercancia dos ilícitos, não demorou para que nova localização do casal surgisse a fama de ponto de drogas, resultando em novas denúncias. Diante disso no dia dos fatos a Polícia resolveu intervir nessa situação, fecharam o cerco e adentraram a residência, encontrando Fernanda juntamente com Willer e as drogas apreendidas (...)¿

Os depoimentos prestados na audiência de instrução e julgamento dos policiais que atuaram na prisão dos recorrentes, detalhou toda a operação e de forma harmônica relatou os fatos com precisão, não havendo motivos para duvidar de sua idoneidade.

Diante dos fatos, não resta dúvida que os apelantes traficavam conjuntamente, sendo certo que as drogas apreendidas foram encontradas com os apelantes, que residiam no mesmo local. A residência onde viviam era conhecida pelos vizinhos e pelos policiais que testemunharam, como ponto de droga, com grande movimentação de pessoas. Todos os fatos trazidos aos autos demonstram a existência de vínculo entre os apelantes, com estabilidade e permanência, posto que se trata de pessoas que residiam conjuntamente, viviam em unidade familiar e praticavam tráfico.

No momento da abordagem, os acusados tentaram se desfazer da droga jogando pela janela da casa, mas os policiais militares que estavam na parte de fora da casa conseguiram impedir o sumiço da droga.

Vislumbro, portanto, da análise dos autos, que resta provada a prática dos crimes de tráfico e associação, sendo que os dois apenados, de maneira conjunta, com animus associativo, se faziam valer da residência que viviam para manter a droga em depósito, bem como para efetuar vendas das mesmas, haja vista a reconhecida movimentação de pessoas diversas, diariamente, no local.

Dessa forma, não há que se falar em insuficiência probatória, restando improcedente o pleito de absolvição dos recorrentes dos delitos ao norte mencionados.

Nesse sentido, cito trecho jurisprudencial desse Egrégio Tribunal de Justiça:
APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO. APELANTES PUGNAM PELA ABSOLVIÇAO POR INSUFICIENCIA PROBATORIA PARA O CRIME DE ASSOCIAÇAO AO TRÁFICO. IMPROCEDENCIA.
1. Não há como olvidar acerca da associação dos apelantes na comercialização de drogas, se os elementos de prova constantes dos autos evidenciam a pratica delituosa, sendo, portanto, inviável a tese de insuficiência probatória para a prática do crime previsto no art. 35 da Lei de Drogas. MOIZES CORREA PUGNA PELA APLICAÇÃO DO PRINCIPIO DO IN DUBIO PRO REO PARA A PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. INVIABILIDADE. 2. Igualmente, pelos mesmos motivos, inviável a desclassificação para uso próprio uma vez evidenciado o crime de tráfico e associação ao tráfico. (...) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (2019.03293258-74, 207.145, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-08-08, Publicado em 2019-08-13)

Assim, diante do contexto probatório acostado aos autos, não há como prosperar o pleito de absolvição por insuficiência de provas do delito previsto no art. 33, e 35, da Lei nº 11.343/2006.

Vale ressaltar que a palavra dos policiais que atuaram deve ser apreciada com valor probatório suficiente e forte para dar respaldo ao édito condenatório, principalmente quando não foi produzida nenhuma prova que possa afastar a credibilidade de tais agentes ou que faça crer que eles quisessem deliberadamente prejudicar o apelante.

Nessa linha, o e. Superior Tribunal de Justiça já decidiu que
¿[o] depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes."
(HC 404.507/PE, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 10/04/2018, DJe 18/04/2018).

Como se vê, a versão defensiva encontra-se isolada nos autos, não estando em sintonia com as demais provas produzidas durante a persecução penal, enquadrando-se a sua conduta perfeitamente no núcleo ¿trazer consigo¿ tipificado no artigo 33 da Lei nº. 11.343/2006.

Nesse sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça vem decidindo:
¿HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO. POSSIBILIDADE. QUANTIDADE DAS DROGAS. COMPENSAÇÃO ENTRE A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. POSSIBILIDADE. MATÉRIA PACIFICADA NO ERESP N. 1.154.752/RS. AFASTAMENTO DO CONCURSO MATERIAL. VIABILIDADE. CONDUTAS QUE DEMONSTRAM A EXISTÊNCIA DE APENAS UM CRIME DE TRÁFICO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, seguindo o entendimento firmado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, não tem admitido a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso próprio, prestigiando o sistema recursal ao tempo que preserva a importância e a utilidade do habeas corpus, visto permitir a concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade.
2. A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade.
3. Em se tratando de crime de tráfico de drogas, como ocorre in casu, o juiz deve considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Estatuto Repressivo, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, a personalidade e a conduta social do agente, consoante o disposto no artigo 42 da Lei n. 11.343/2006.
4. No caso dos autos, a pena-base afastou-se do mínimo legal com base na quantidade da droga apreendida, fundamentação que se encontra em consonância com nossa jurisprudência.
5. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.341.370/MT (Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 17/4/2013), sob o rito do art. 543-C, c/c 3º do CPP, consolidou entendimento no sentido de que "É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência".
6. Na espécie, ausente circunstância específica para justificar a preponderância da agravante da reincidência sobre a atenuante da confissão espontânea, impõe-se a integral compensação.
7. O crime de tráfico de drogas previsto no art. 33 da Lei n.11.343/2006 é crime de ação múltipla ou tipo misto alternativo, ou seja, todas as ações ali descritas, praticadas isoladas ou conjuntamente, implicam o reconhecimento de apenas um delito.
8. No caso, ao contrário do entendimento das instâncias ordinárias, não há se falar em concurso material. Isso porque, a conduta da paciente de transportar e ter em depósito as drogas configura apenas um crime de tráfico. Ademais, as ações foram cometidas em um mesmo contexto fático.
9. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para redimensionar a pena da paciente.
(HC 392.780/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 05/10/2017, DJe 16/10/2017)¿.

Assim,
não merecem prosperar os pleitos defensivos de absolvição dos Crimes de Tráfico de Drogas e Associação para o Tráfico de Drogas.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto,
CONHEÇO DO APELO E NO MÉRITO, NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença inalterada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém (PA), 16 de JUNHO de 2020.
Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO
Relator